Tribunal: TJES
Processo: 5002195-05.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002195-05.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAILTON FRANCISCO PORTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os autos de ação declaratória ajuizada por Ismailton Francisco Porto em face do DETRAN/ES, ao argumento de que, no ano de 2010, vendeu o veículo HONDA/CG 125 FAN, PLACA MRZ 6697, RENAVAM 970004044, porém desconhece o atual e real possuidor do bem, pois não procedeu com a comunicação de venda junto ao DETRAN/ES por desconhecer a necessidade de tal diligência. Requer a declaração de renúncia de propriedade do veículo, assim como a declaração da inexistência da relação jurídica tributária entre o autor e a requerida.

Em sede de

sentença (ID 5365177)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, sem mais delongas e, considerando que o autor ISMAILTON FRANCISCO PORTO não logrou êxito em comprovar as suas alegações, JULGO IMPROCEDENTES seus pedidos, a teor do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5365179),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5365182). Na ocasião, o Recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora, ora recorrente, apenas demonstram que a titularidade do veículo pertence ao requerente, mas não há comprovação da alegada venda para dar respaldo ao pedido do demandante..

Portanto, o autor não foi capaz de provar o seu direito, e não logrou êxito em fundamentar o seu pedido dentro da coerência jurídica para poder fazer possível a concessão da pretensão quanto ao pedido de declaração de negativa de propriedade, pleito inviável para se conceder.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)